Tribunal: TJES
Processo: 5000385-09.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000385-09.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES
RECORRIDO: FLAVIO JULIO PEREIRA DE CARVALHO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000385-09.2025.8.08.0026

1ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 01

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES.

RECORRIDO(A):
FLAVIO JULIO PEREIRA DE CARVALHO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS CUMULATIVOS EM CONTA CORRENTE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para: 1) ratificar a tutela de urgência e declarar a nulidade de outras relações jurídicas decorrentes dos fatos narrados, mantendo-se hígidas as obrigações inscritas sob os n.º C48133612-9 e C47123637-0; 2) condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais; e 3) condenar a requerida à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em cumprimento de sentença. A lide decorre de descontos indevidos, efetuados diretamente na conta corrente do autor, relativos a contratos de empréstimo consignado, cuja modalidade de pagamento pactuada era o desconto em folha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a legalidade de sua conduta, argumentando que os descontos em conta corrente ocorreram no exercício regular de um direito, amparado por cláusula contratual que previa tal possibilidade em caso de não repasse dos valores pelo empregador. Alega a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência de dever de indenizar a título de danos morais e materiais, pugnando pela reforma integral da sentença, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se os descontos efetuados pela instituição financeira na conta corrente do recorrido configuram falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por danos materiais e morais.

5.

Conforme bem fundamentado pelo sentenciante, embora exista previsão contratual para o débito em conta como alternativa ao desconto em folha, sua aplicação não pode ser arbitrária e desvinculada dos deveres anexos da boa-fé objetiva, como os de informação, lealdade e transparência.

6.

A recorrente não logrou comprovar, de forma inequívoca, a inadimplência do órgão pagador que justificasse a alteração súbita da forma de cobrança. A realização de múltiplos descontos diretamente na conta do consumidor, sem prévia notificação e em valores distintos, viola a legítima expectativa do contratante, que confiava na modalidade consignada como forma de pagamento. Tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, gerando o dever de indenizar.

7.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Os descontos imprevistos e em duplicidade geraram desorganização financeira ao autor, atingindo verba de natureza alimentar e extrapolando o mero dissabor cotidiano, o que configura o dano moral. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

12.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)